Tribunal: TJPA
Processo: 0811093-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811093-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVADO: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0811093-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVADO: PINHEIRO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO ISOLADA DE INCOMPETÊNCIA SEM CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP contra decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos de ação monitória ajuizada por Pinheiro Comércio Importação, Exportação de Equipamentos Médicos Ltda., reconheceu a preclusão para apresentação de embargos à monitória, ante o decurso do prazo legal, determinando o julgamento antecipado da lide. O IASEP havia, após a citação, apenas arguido a incompetência do juízo originário, sem apresentar defesa adequada. Pretende-se com o recurso a reforma da decisão, com o reconhecimento de nulidade processual, renovação da citação e abertura de prazo para embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação isolada de incompetência, sem apresentação de embargos monitórios no prazo legal, afasta a preclusão temporal e mantém o direito de defesa do réu; (ii) estabelecer se houve nulidade na citação ou violação das prerrogativas da Fazenda Pública, a justificar o reconhecimento de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência majoritária reconhece que, em ação monitória, os embargos possuem natureza de contestação, devendo o réu apresentar conjuntamente todas as suas defesas, inclusive preliminares, sob pena de preclusão, conforme o princípio da eventualidade.

4.

A simples arguição de incompetência do juízo, desacompanhada de embargos monitórios, não suspende nem interrompe o prazo legal para a defesa, o qual, no caso da Fazenda Pública, é contado em dobro, nos termos do art. 183 do CPC.

5.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a citação foi regularmente realizada e não houve qualquer nulidade formal que impedisse o exercício do contraditório. A inércia do réu no prazo legal atrai a preclusão consumativa.

6.

A prerrogativa de prazo em dobro da Fazenda Pública não a exime da obrigação de apresentar sua defesa dentro do prazo legal. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Fazenda está sujeita à preclusão se não justificar sua inércia.

7.

A decisão recorrida observou corretamente as normas processuais, aplicando os arts. 64, 183, 701, §2º, e 702 do CPC, não configurando qualquer nulidade ou ofensa ao devido processo legal.

8.

Diante da apreciação de mérito do recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ação monitória, a alegação de incompetência deve ser apresentada como preliminar nos embargos monitórios, os quais têm natureza de contestação.

2.

A ausência de apresentação de embargos no prazo legal, ainda que contado em dobro para a Fazenda Pública, acarreta preclusão temporal e autoriza o julgamento antecipado da lide.

3.

A prerrogativa de prazos diferenciados da Fazenda Pública não constitui justificativa para a inércia nem afasta os efeitos da preclusão.

4.

Não configura nulidade processual o indeferimento de exceção de incompetência desacompanhada de defesa tempestiva, quando a citação foi válida e regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, 183, 355, II, 701, §2º, 702.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1224195/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.02.2012; STJ, REsp 1.211.513/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.09.2011; TJ-GO, AI 5257366-40.2023.8.09.0051, Rel. Des. José Proto de Oliveira; TRT-1, AP 0100040-66.2023.5.01.0022, Rel. Des. Marise Costa Rodrigues, j. 02.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ-IASEP
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Monitória de Procedimento Comum Cível nº 0803623-42.2023.8.14.0301, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade processual, declarando precluso o direito de apresentar embargos monitórios e determinando o julgamento antecipado do feito.

Na ação de origem, a empresa
Pinheiro Comércio Importação, Exportação de Equipamentos Médicos Ltda.
ajuizou ação monitória contra o IASEP, alegando inadimplência no pagamento de mercadorias fornecidas, representadas por cinco notas fiscais, cujo débito original era de R$ 16.562,74 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), atualizado monetariamente até dezembro de 2022, alcançando o valor de R$ 20.849,92 (vinte mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

O IASEP, devidamente citado,
arguiu incompetência
da 12ª Vara Cível, solicitando a renovação da citação, com o reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública e a devolução do prazo para embargos.

A incompetência da 12ª Vara Cível foi reconhecida, com a devida redistribuição do feito para a 2ª Vara da Fazenda.

A juíza da 2ª Vara, ao apreciar a matéria,
reconheceu a preclusão
do direito de apresentar embargos monitórios (por decurso do prazo, já que a incompetência deveria ter sido arguida em
preliminar de contestação – art. 64, CPC
) e
anunciou julgamento antecipado
por prescindir de outras provas (
art. 355, II, CPC
), nos seguintes termos:

“Desta forma, PRECLUSO o direito do ente federado em apresentar embargos à monitória (...). Assim, estando o feito em ordem e tratando-se de matéria que prescinde da produção de outras provas, nos termos do art. 355, II, do CPC, ANUNCIO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. (...) Conclusos para SENTENÇA, observada a ordem cronológica e o rodízio processual.”

Inconformado, o
IASEP interpôs o presente recurso de agravo de instrumento
(ID 27310858). Em suas razões recursais, o agravante sustentou, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, alegando que o juízo de origem desconsiderou questões processuais relevantes e obstou a produção de provas essenciais, em especial ao não acolher a exceção de incompetência e ao decretar a preclusão para embargos à monitória.

Argumentou que a alegação de incompetência foi apresentada em momento processual adequado, não podendo ser considerada causa de preclusão, sobretudo diante da condição de ente público, dotado de prerrogativas processuais específicas, como prazos diferenciados. Invocou, ademais, a violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Defendeu que haverá julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória, inclusive pericial, sobre o suposto débito. Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a cassação da decisão agravada, com a renovação do mandado de citação observando-se as prerrogativas da Fazenda Pública.

Em decisão liminar (ID 27814676),
indeferi o efeito suspensivo
pleiteado, por entender ausentes os requisitos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, ressaltando que o agravante deixou transcorrer o prazo para apresentação de embargos e que não se verificou nulidade processual que justificasse a suspensão da decisão agravada.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
(ID 28512849), defendendo a manutenção da decisão recorrida e destacando que o IASEP deixou de exercer oportunamente seu direito de defesa, sendo legítima a preclusão reconhecida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este, por meio da Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, ressaltando a higidez da decisão atacada e a ausência de violação às prerrogativas da Fazenda Pública (ID 28859652).

O IASEP ainda interpôs
Agravo Interno
(ID 28855686), insurgindo-se contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, reiterando a nulidade da citação após a redistribuição dos autos, a inobservância das prerrogativas processuais da Fazenda Pública e a nulidade do julgamento antecipado sem abertura de prazo para embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação imposta pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, declarou precluso o direito da Autarquia Estadual em apresentar embargos à ação monitória, nos termos do art. 702 do CPC, considerando que o IASEP, após regularmente citado, limitou-se a arguir exceção de incompetência, sem apresentar defesa cabível no prazo legal, motivo pelo qual anunciou o julgamento antecipado do feito, à luz do art. 355, II, do CPC.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça recursal devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização do recurso de agravo de instrumento.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, com fundamento no art. 64 do CPC, destacou que a incompetência, seja absoluta ou relativa, deve ser alegada em preliminar de contestação, não sendo admissível que o réu, citado em ação monitória, se limite a suscitar tal questão sem apresentar os embargos cabíveis. Vejamos:

“
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação
.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” (Grifo nosso)

Em Ação Monitória, os
embargos monitórios
possuem natureza jurídica de contestação. Portanto, o entendimento majoritário é que a alegação de incompetência deve ser feita como um tópico preliminar dentro dos próprios embargos, a serem protocolados no prazo legal (que é em dobro para a Fazenda Pública, conforme art. 183 do CPC).

Em virtude do Princípio da Eventualidade, o réu é obrigado a apresentar todas as suas teses de defesa, tanto as de ordem processual quanto as de mérito, num único momento processual, a contestação, sob pena de ocorrer a preclusão. Vejamos:

CONTRATO DE SEGURO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DEPROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DO RÉU DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR E EXPOR TODA A MATÉRIA DE DEFESA. SUSCITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. ARTIGO 12 DO DECRETO-LEI 73/66. CORRETA EXEGESE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil orienta que cabe ao réu, na contestação, expor defesas processuais e as de mérito passíveis de serem arguidas naquele momento processual, isto é, na peça processual devem estar concentradas todas as teses, inclusive as que, nos termos do artigo 333, II, do CPC, possam demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de a parte sofrer os efeitos da preclusão consumativa. 2. O princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as suas teses passíveis de serem arguidas naquele momento processual, para que, em caso de rejeição da primeira, possa o juiz examinar as subsequentes.
3. Os fatos articulados pelo autor, dês que não impugnados, conforme se infere dos artigos 302 e 303 do CPC, passam a ser incontroversos, presumindo-se verdadeiros e, em decorrência da preclusão, não se admite que o réu proponha ulteriormente a produção de provas com o propósito específico de afastar o ponto incontrovertido. (...) 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1224195 SP 2010/0220572-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/09/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2012) (Grifei)

O IASEP ao limitar-se a apresentar uma petição simples arguindo apenas a incompetência, sem a oposição dos embargos no prazo (ainda que fosse em dobro), é vista pela jurisprudência dominante como um erro processual que
não suspende nem interrompe o prazo para a defesa
, portanto, uma vez esgotado o prazo para os embargos, opera-se a preclusão, e o título executivo judicial pode ser constituído de pleno direito, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

Diante dessa omissão, operou-se a preclusão para apresentação de defesa, o que atraiu a incidência do art. 702 do CPC, consumando a perda da faculdade processual.

Contudo, o agravante, em suas razões, insiste em sustentar nulidade da citação, alegada inobservância das prerrogativas da Fazenda Pública e cerceamento de defesa. Todavia, conforme bem analisado pelo parecer ministerial, a prerrogativa de prazo em dobro prevista no art. 183 do CPC não constitui autorização para a inércia processual. Ainda que o IASEP goze dessa prerrogativa, a autarquia permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo sem apresentar embargos, mesmo quando contado em dobro.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem assentado que a Fazenda Pública está sujeita à preclusão quando não demonstra justificativa plausível para sua inércia, não se admitindo tratamento privilegiado injustificado. Vejamos:

“A Fazenda Pública está sujeita à preclusão quando não demonstra justificativa plausível para sua inércia, sendo vedado tratamento privilegiado injustificado.” (REsp 1.211.513/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/09/2011)

Assim também entende a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DURANTE O PRAZO CONCEDIDO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. ARTIGO 879, § 2º, DA CLT. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO. A preclusão se consubstancia em princípio básico ou fundamental do procedimento, funda-se no princípio da boa-fé e da lealdade, está diretamente relacionada com a segurança jurídica e tem por objetivo impedir o uso arbitrário de faculdades processuais que atentem contra o desenvolvimento sucessivo das etapas do processo. Por conseguinte, silente a recorrente durante o prazo que lhe foi conferido para impugnar os cálculos de liquidação elaborados pelo exequente, está preclusa a oportunidade para se insurgir contra as contas com as quais tacitamente concordou. Agravo de petição da executada conhecido e não provido. (TRT-1 - Agravo de Petição: 01000406620235010022, Relator.: MARISE COSTA RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: DEJT)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INCONTROVÉRSIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁLCULO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Na forma do art. 535 do Código de Processo Civil, incumbe à Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, sendo a regra, portanto, a preclusão das matérias defensivas elencadas naquele dispositivo. 2. Não se desconhece da possibilidade do conhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício, de matérias de ordem pública, que não se submetem à preclusão temporal e tampouco exigem formalidades específicas para sua arguição. 3. Não é o que se verifica, todavia, no caso dos autos, em que a impugnação intempestiva se limita à alegação de excesso de execução, questão meramente patrimonial cuja inércia da Fazenda já havia resultado na homologação dos cálculos do exequente. 4. A decisão a quo, portanto, acertou ao reconhecer a preclusão da matéria, não havendo de se falar em reforma do decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52573664020238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Além disso, a alegação de nulidade da citação não encontra respaldo nos autos. O mandado de pagamento e citação foi regularmente expedido, conferindo ao agravante a oportunidade de defesa, que não foi exercida de forma adequada. A decisão recorrida, portanto, não incorreu em cerceamento de defesa, mas apenas reconheceu a consequência processual da inércia da parte ré, nos estritos termos da lei.

Importante destacar que o Ministério Público, em parecer, também concluiu pela ocorrência de
preclusão temporal em desfavor do IASEP
, entendendo que a perda do prazo para embargos inviabiliza a rediscussão da matéria e impõe a manutenção dos efeitos da decisão agravada.

Dessa forma, não prosperam as alegações do agravante. A decisão atacada observou o devido processo legal, aplicando corretamente as normas processuais, de modo que não há nulidade a ser reconhecida nem violação às prerrogativas da Fazenda Pública.

Por fim, registre-se que, diante do julgamento do mérito do presente recurso,
resta prejudicado o Agravo Interno (ID 28855686)
interposto pelo IASEP contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, uma vez que a análise de fundo ora realizada absorve a matéria antes submetida em caráter provisório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025